Tribunal: TJPA
Processo: 0820713-54.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0820713-54.2023.8.14.0401

APELANTE: CLEITON CARDOSO VALENTE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA
A SUA FORMA TENTADA OU PARA O DELITO
DE ROUBO SIMPLES. GRAVE AMEAÇA COM ARMA DE FOGO E CONSUMAÇÃO DA CONDUTA EVIDENCIADAS NOS AUTOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime do
art. 157, §2º-A, I, do CP à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa,
objetivando a
desclassificação do delito para
a sua forma tentada e,
subsidiariamente, a desclassificação para o crime de roubo simples.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível desclassificar o crime para tentativa de roubo majorado; e, (ii) saber se é possível desclassificar o delito para o de roubo simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Materialidade do fato e autoria delitiva comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão de objeto, auto de entrega e depoimento judicial da vítima, devidamente corroborado pela prova testemunhal colhida em juízo e pela confissão judicial do apelante, inviabilizado o acolhimento dos pleitos desclassificatórios, já que, na hipótese, restou evidenciado o emprego de grave ameaça mediante o uso de arma de fogo e a inversão da posse das coisas subtraídas, ainda que por um breve período. Alto valor probante da palavra do(a) ofendido(a) nos crimes patrimoniais. Inteligência da Súmula 582, do STJ. Precedentes jurisprudenciais, inclusive do TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
CLEITON CARDOSO VALENTE, termo no ID – 18404710,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém (ID - 18404694), que o condenou pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais (ID – 27862891), requer a
desclassificação do crime para
a sua forma tentada e,
subsidiariamente, a desclassificação para o delito de roubo simples.

Em contrarrazões (ID – 27862894), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 29274171, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da denúncia (ID – 18404586) o que segue:

“No dia 27 de outubro de 2023, por volta das 09h45min, na Avenida Rômulo Maiorana, quase de esquina com a Travessa Mauriti, Bairro do Marco, nesta cidade, o denunciado, mediante grave ameaça produzida com uso de arma de fogo, tipo revólver, e em concurso com indivíduo não identificado, subtraiu da vítima um cordão com pingente, uma aliança, uma pulseira, todos dourados, bem como uma carteira contendo cartões bancários e documentos, antes de tentar ceifar sua vida para garantir a posse destes, o que não consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.

O ofendido dirigia-se a seu automóvel, estacionado na sobredita via, para sair do local quando abordado pelo denunciado encostando o artefato em seu abdômen e anunciado o assalto com a afirmação “perdeu, perdeu”, pelo que a vítima não ofereceu resistência e permitiu a retirada de seus pertences, ao norte especificados, chegando a oferecer a chave de seu carro ao denunciado, que só não o levou porque viu que era automático, além do celular, também não subtraído por se tratar de um Iphone, logo, rastreável.

Ato contínuo, o denunciado desconfiou que o ofendido fosse policial, apontou o revólver para seu rosto e apertou o gatilho, mas este não disparou, convencendo-se de que não era agente da polícia apenas quando a vítima levantou a camisa e abaixou a calça mostrando que estava desarmada, após o que se dirigiu à moto conduzida pelo comparsa que lhe dera cobertura.

Ocorre que o ofendido gritou “ladrão” e transeuntes saíram no encalço do denunciado, abandonado pelo assecla, até ele largar a arma e se atirar ao chão, instante em que passou a ser linchado pelos populares, recuperando a vítima seus bens, exceto a carteira, conforme autos de apreensão e entrega

Poucos minutos depois, uma guarnição da Polícia Militar acionada via rádio compareceu ao local, apreendeu a arma, conduziu o denunciado à UPA da Sacramenta para atendimento médico e, posteriormente, à delegacia (...).”

O acusado, ora apelante, foi incursionado nas sanções punitivas do art. 157, §2º-A, I, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID - 18404694), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

Antecipo que, examinando-se o contexto fático e probatório extraído dos autos, as provas carreadas comprovam plenamente a ocorrência do crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo, de modo que não há como acolher o pedido principal de desclassificação para o delito de tentativa de roubo majorado e tampouco o pleito subsidiário de
desclassificação para roubo simples.

Pois bem.
A
materialidade do fato
está devidamente comprovada através dos documentos constantes do inquérito policial (IDs – 18404202 e 18404203), especialmente auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão de objeto e auto de entrega.

De igual modo, a
autoria delitiva
restou induvidosa, eis que demonstrada através do
depoimento judicial da vítima MARCELO CAMPOS FURTADO
, o qual relatou que, no dia do fato, estava tomando café em um quiosque na esquina da Av. Mauriti com a Rômulo Maiorana, nesta Cidade, quando foi abordado pelo recorrente, que, munido de uma arma de fogo, disse “perdeu, perdeu” e subtraiu seus pertences. Disse, ainda, que, o réu o acusou de ser policial militar e afirmou que ele ia morrer, porém, ao tentar fazer um disparo, o armamento falhou, tendo então tirado as calças, ficado nu e virado de costas, para demonstrar que não era “polícia” e que nem estava armado, no que o criminoso o largou e fugiu em direção a uma moto, sendo detido próximo à Delegacia da Mulher, momento em que a arma dele caiu no chão e conseguiu recuperar os seus bens roubados.

Tal relato foi
corroborado pela confissão

judicial do apelante
, que apenas negou ter apontado a arma de fogo para o rosto do ofendido e disparado,
bem como pelos depoimentos judiciais das testemunhas FERNANDO RAPAHEL COSTA CHAGAS e DARCI DA CONCEIÇÃO BRITO
, ambos policiais militares, os quais declararam que estavam em ronda na área de policiamento, quando se depararam com populares detendo o recorrente, momento em que apreenderam um revólver calibre 38 e o conduziram até a delegacia, onde a vítima confirmou a ocorrência do assalto e a subtração de cordão, pulseira e carteira.

Vê-se, portanto, que, a
narrativa dos fatos apresentada pelo ofendido se mostrou congruente e harmônica com as demais provas dos autos, mormente a prova testemunhal colhida durante a instrução criminal
, logo, sob a égide do contraditório e da ampla defesa, lembrando, ainda, que, em sede de delitos patrimoniais, a palavra da vítima é de fundamental importância quando descreve com firmeza o
modus operandi
e reconhece o(s) agente(s), como se deu na hipótese.

Registre-se, ainda, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça
[1]
firmou orientação no sentido de que o
depoimento de policiais, prestado em juízo
, constitui
meio de prova idôneo a resultar na condenação
, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demostrar a imprestabilidade da prova, do qual esta não se desincumbiu no presente.

Portanto,
não há que se falar em acolhimento de quaisquer dos pedidos desclassificatórios
, já que, repita-se,
restou comprovado o emprego de grave ameaça mediante o uso de arma de fogo e a inversão da posse da coisa subtraída, ainda que por um breve período
, não havendo que se falar em necessidade de posse mansa e pacífica, como, aliás, estabelece a Súmula 582, do STJ
[2]
.

É a jurisprudência pacífica, inclusive desta Egrégia Corte de Justiça:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO PELO
CONCURSO DE PESSOAS E
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS
. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO OU PERÍCIA DA ARMA. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA. REGIME FECHADO MANTIDO. IMPROVIMENTO PARCIAL.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Palavra da vítima, colhida sob contraditório e corroborada pela confissão parcial do réu, é suficiente para comprovar o uso de arma de fogo, sendo desnecessária sua apreensão ou perícia, conforme jurisprudência consolidada do STJ
.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a atenuante da menoridade relativa, reduzindo a pena para 8 anos e 4 meses de reclusão e 83 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença (...).”
(TJ/PA, 0818747-77.2023.8.14.0006, 1ª Turma de Direito Penal, Rel.ª Des.ª Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 21/08/2025) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO. TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. INVERSÃO DA POSSE DO BEM. CRIME CONSUMADO CONFORME A TEORIA DA AMOTIO
. PLEITO DE DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E DE PERÍCIA. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O crime de roubo consuma-se no momento da inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, independentemente da duração da posse ou da imediata perseguição e recuperação da coisa, conforme a Súmula 582 do STJ
.

4.
Demonstrou-se a consumação do roubo
, consoante a teoria da amotio ou apprehensio, adotada pela jurisprudência brasileira,
uma vez que houve a inversão da posse do celular, subtraído mediante grave ameaça, ainda que por breve tempo - alguns minutos - até o momento da prisão em flagrante
, razão pela qual se afasta a tese de desclassificação para a modalidade tentada.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. (...)”.
(TJ/CE, 0242865-72.2024.8.06.0001, 1ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Silvia Soares de Sá Nobrega, j. 20/05/2025) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO
. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO.

Materialidade e autoria devidamente comprovadas e sequer impugnadas. Confissão parcial do réu corroborada com demais provas.
Majorantes bem reconhecidas. Irrelevância da apreensão da arma de fogo para reconhecimento da majorante, ante depoimento claro e preciso da vítima. Desclassificação para a modalidade tentada. Inviabilidade. Crime consumado com a inversão da posse da res, ainda que por curto período de tempo
. Penas corretamente dosadas. Regime inicial fechado adequado. Substituição da pena corporal por restritiva de direitos e sursis obstados. Crime cometido com violência e grave ameaça. Custódia necessária para manutenção da ordem pública. Detração a ser apreciada pelo Juízo das Execuções. Recurso não provido.”
(TJ/SP, 1502507-30.2024.8.26.0320, 5ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. João Augusto Garcia, j. 25/10/2024) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS, TESTEMUNHA E POLICIAIS. HARMONIA E COESÃO
. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. INVIÁVEL. TEORIA DA AMOTIO. INVERSÃO DA POSSE. CRIME CONSUMADO
. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. RECONHECIDA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ.

1. A prova oral colhida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, juntamente com a filmagem da cena do crime e o reconhecimento do réu pela vítima, produz a convicção acerca da coautoria do réu na empreitada delitiva, não havendo que se falar em falta de provas para a condenação.

2.
Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probatório e credibilidade, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos
.

3.
Inviável a desclassificação do delito para a modalidade tentada uma vez que, pela Teoria da Amotio, o crime de roubo consuma-se com a mera inversão da posse do bem roubado, ainda que por curto intervalo de tempo
e no interior do estabelecimento comercial da vítima.

(...)

5. Apelação não provida.”
(TJ/DF, 0715081-61.2023.8.07.0004, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, j. 26/09/2024) (grifo nosso)

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido propriamente contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao apelante no
quantum
de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, decorrente tão somente do acréscimo da necessária fração de 2/3 (dois) terços pela majorante do art. 157, §2º-A, I, do CP ao mínimo legal, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Por fim, preservo o regime semiaberto para o cumprimento inicial da sanção, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]

STJ, AREsp 2.419.814 / MG, Quinta Turma, Rel.ª
Min.ª Daniela Teixeira, j. 08/04/2025.

[2]

Súmula n. 582
- Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Belém, 16/10/2025